Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0725324-76.2023.8.07.0000 Agravante: BANCO BRADESCO SA Agravados: LOC LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA e TIAGO PAULO DA SILVA NETO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 48292956) que, em sede de execução de título extrajudicial no 0705055-29.2022.8.07.0007, em que é exequente, tendo como executados os oras agravados LOC LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA e TIAGO PAULO DA SILVA NETO, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Em suas razões (ID 48292953), o agravante, em síntese, sustenta: (i) estarem preenchidos os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo, consistente no risco de sofrer danos irreparáveis, porquanto os Agravados poderiam ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados no sistema SNIPER (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); (ii) dado o afunilamento das opções na busca de bens, tanto pelo agravante quanto pelo judiciário e diante do risco de incidência do instituto da prescrição intercorrente, a jurisprudência do Tribunal vem admitindo esse tipo de pesquisa, razão pela qual não há dúvidas quanto à probabilidade do direito; (iii) apesar de devidamente citados, os agravados não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora, sendo realizadas diversas pesquisas junto ao Sisbajud, Cartório de Imóveis, Renajud, Infojud e Secretaria de Fazenda, todavia, sem êxito; (iv) diante do princípio da cooperação, deve-se dar continuidade às pesquisas patrimoniais junto a outra base de dados disponível para a satisfação do crédito, restando a consulta ao sistema como alternativa eficaz; (v) como o acesso à ferramenta só é possível por meio do Judiciário, não se vislumbra, no caso concreto, justificativa para negar seu uso, pois os meios de constrição disponíveis foram criados exatamente para otimizar o tempo do processo e garantir maior efetividade possível; (vi) a negativa de utilização do sistema diminui o leque de opções na tentativa de receber o crédito exequendo, incentivando a ocultação de bens pelos devedores, de modo que a fundamentação utilizada pelo d. juízo não se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. Com tais argumentos, requer: (i) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de evitar a extinção do processo; (ii) a concessão liminar de pesquisa de bens dos agravados junto ao sistema SNIPER, confirmando-se, no mérito, o pedido, com a reforma da decisão combatida. Preparo no ID 48293512, págs. 01/02. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada[1]. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isto porque, apesar de formular pedido de concessão do efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, fundamentou o pleito no risco de sofrer danos irreparáveis, ao argumento de que os Agravados poderiam ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados, sem, contudo, apresentar indícios mínimos de que os agravados estariam mascarando a existência de bens passíveis de penhora que, inclusive, não puderam ser encontrados por meio de diversas buscas já realizadas aos demais sistemas (Sisbajud, Cartório de Imóveis, Renajud, Infojud e Secretaria de Fazenda). Ressalta-se, ainda, que, nos termos do art. 921, § 1o[3], durante o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, suspende-se também o curso da prescrição. Assim, não se verifica imediatamente o perigo de ocorrência da prescrição intercorrente ou de extinção da execução, nos termos do art. 921, inciso III e parágrafos, do CPC, pois, ocorrendo o arquivamento provisório dos autos, há possibilidade de desarquivamento caso tenham sido encontrados bens penhoráveis, a qualquer tempo do processo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC[4]. Assim, não sendo apontados elementos concretos que evidenciem o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo ativo e da antecipação da tutela recursal, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[5], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[6]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, limitando-se a informar que “os agravados poderiam ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados no sistema SNIPER”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC[7], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 921 (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [4] Art. 921 (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [5] Art. 299 (...) Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [6] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;